Tribunal: TCU
Processo: 023.230/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7121/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.230/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Venceslau (XXX.601.748-XX); Claudio Carvalho e Silva (XXX.716.713-XX); Claudio Jose de Medeiros (XXX.588.638-XX); Jair Batista Pereira (XXX.761.076-XX); Juvensor Roque de Brito Filho (XXX.130.311-XX); Marcos Capello (XXX.323.308-XX); Marmo Sergio Freire Gadelha (XXX.543.354-XX); Mateus Lazaro Prata de Sousa (XXX.055.902-XX); Naiara Vicentini (XXX.361.469-XX); Ricardo dos Santos Ferraiolo Gaspar (XXX.131.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.